Tribunal: TJSP
Processo: 1001217-46.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de coleta de lixo – Município de Jundiaí – Exercícios de 2013 e 2016 – Alegação de imunidade recíproca – Inocorrência - Imunidade que só alcança impostos – Inteligência do art. 150, VI, da CF - Taxa do lixo que preenche os requisitos da especificidade e divisibilidade – Súmulas Vinculantes 19 e 29 – Sentença que julgou improcedentes os

Ementa:
APELAÇÃO – – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de coleta de lixo – Município de Jundiaí – Exercícios de 2013 e 2016 – Alegação de imunidade recíproca – Inocorrência - Imunidade que só alcança impostos – Inteligência do art. 150, VI, da CF - Taxa do lixo que preenche os requisitos da especificidade e divisibilidade – Súmulas Vinculantes 19 e 29 – Sentença que julgou improcedentes os embargos mantida – Recurso improvido.